Tribunal: TJDFT
Processo: 0742596-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS DA CONTA PASEP. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou a preliminar de incompetência do juízo suscitada pelo agravante, que defende a existência de interesse da União na demanda em que se discute diferenças de valores na conta PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar a ação, que busca a recomposição de valores em conta PASEP, pertence à Justiça Federal ou à Justiça Estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto.
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas relacionadas a falhas na gestão das contas PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de rendimentos adequados.
5. A lide não discute normas atinentes ao programa PASEP ou gestão do Conselho Diretor vinculado ao Ministério da Fazenda, mas apenas a administração da conta pelo Banco do Brasil, o que não enseja o interesse da União, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.
6. A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente afirmado que tais demandas devem ser processadas na Justiça Estadual, por não envolverem litisconsórcio passivo necessário com a União.
7. O art. 45, § 1o e § 2o do CPC determina que o processo não deve ser remetido à Justiça Federal quando a lide puder ser resolvida integralmente pelo juízo estadual.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 45, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150); TJDFT, Acórdão 1872462, 0734266-36.2019.8.07.0001; TJDFT, Acórdão 1931560, 0704891-47.2020.8.07.0003.

(Ive)